Tribunal: TJES
Processo: 0005709-77.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005709-77.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.
0005709
-
77
.202
0
.8.08.00
1
4

APELANTE:
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.

APELADO:

BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

C
uida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.

contra a r. sentença de fls. 75/83, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da Ação de Ressarcimento por Danos Materiais ajuizada por
BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS,
que julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 8.160,00 (oito mil, cento e sessenta reais).

Em suas razões recursais (fls. 87/97) sustenta a Apelante, inicialmente, que a empresa autora não teria demonstrado a efetiva reparação dos equipamentos, sequer comprovando o desembolso realizado, prejudicando o seu direito de defesa.

Prossegue afirmando que não foram observadas as condições gerais da apólice, sendo condição para recebimento do seguro o prévio pedido formal de ressarcimento perante a Concessionária.

Aponta, também, a ausência de nexo de causalidade, considerando a apresentação do relatório de ocorrências demonstrando a inexistência de distúrbios nas datas informadas na petição inicial.

Por fim, aduz que a prova unilateral produzida não é capaz de comprovar o dano e o nexo de causalidade.

Contrarrazões às fls. 105/109-vº pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 02 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora. Sessão 28.03.23.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.

contra
a
r. sentença
d
e fls. 75/83
, proferida pelo MM. Jui
z
de Direito da
1
ª
V
ara
Cível
de
Colatina, nos autos da Ação de Ressarcimento por Danos Materiais ajuizada por

BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS,
que julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 8.160,00 (oito mil, cento e sessenta reais).

Almeja a
Apelante,
em suma,
a
reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
,
considerando a inexistência de
responsabilidade
pelos
danos acarretados ao segurado da Apelante,
bem como a inobservância dos termos da apólice.

A empresa Apelada, por seu turno, defende que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil.

Pois bem.
Cuidam os presentes autos de Ação Regressiva de Ressarcimento por Danos Materiais na qual o requerente/apelado argumenta ter firmado contrato de seguro com a empresa A. B. Comércio e Calçados Ltda., abrangendo a cobertura de danos elétricos.

Em decorrência de oscilações da rede elétrica ocorridas no dia 08/11/2019, a empresa segurada suportou prejuízos na ordem de R$ 8.160,00 (oito mil, cento e sessenta reais), devidamente ressarcidos pela Seguradora Apelante.

Diante de tais fatos e, considerando a sub-rogação legal operada em favor da seguradora após o pagamento da indenização, esta veio a juízo pleitear a condenação da empresa apelante a lhe
restituir o valor contratualmente desembolsado
.

Fixadas tais premissas, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença, consoante demonstrarei a seguir
.

De
acordo com a previsão do art. 786 do CC,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido é o teor da Súmula 188, do c. STF que estabelece que
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

R
elembro que,
à luz do disposto no artigo 37, §6º de nossa Magna Carta, as empresas concessionárias prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento de acordo com a natureza da atividade explorada.

Nes
s
e conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação. Isto é, as concessionárias e/ou permissionárias, como é o caso da A
pelante
.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, assevera que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Corroborando o entendimento adotado, colaciono
os judiciosos entendimentos deste Egrégio
Tribunal
de Justiça em matéria similar à do presente recurso:

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO PROVAS SUFICIENTES AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 3. A concessionária apelante não trouxe indícios de que o defeito no elevador do condomínio segurado adveio de defeito na rede interna de energia elétrica, ademais, sequer procedeu à vistoria in loco para investigar as causas do sinistro, embora a resolução nº 414/10 da agência reguladora do setor lhe assegurasse esse procedimento. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200114122, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE CONDOMÍNIO SEGURADO. CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o segurado é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto dos equipamentos danificados. 2. Mesmo sendo relação de consumo, a EDP pleiteou o julgamento antecipado da lide, deixando de afastar sua responsabilidade pelos danos ocorridos, razão pela qual o magistrado se baseou nas provas e laudo técnico apresentado junto à inicial. 3. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma. 4. Comprovados os danos suportados, o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0004684-67.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/06/2021; DJES 28/06/2021)

No caso ora em discussão,
nota-se que o magistrado
a quo
avaliou que as provas produzidas confirmam a tese da
empresa
Apelada e, de fato, é possível chegar
à conclusão de que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil
, mediante a apresentação de: (i) apólice de seguro firmado com o segurado (
fls. 12/28
); (ii)
relatório de regulação de sinistro identificando a causa do dano,
as peças atingidas e seu respectivo valor, bem como a cotação paralela para substituição integral das máquinas
(
fls. 30/31
); (iii)
declaração de empresa especializada concernente às peças atingidas
(
fls. 32
); (v) o desembolso do valor em favor do segurado (
fls. 33
),
sendo este último documento capaz de infirmar
as alegações recursais de que inexistiria prova do desembolso
.

Destaco que a afirmação de prejuízo à ampla defesa não se sustenta, sendo o relatório de inspeção extremamente detalhado, permitindo à Seguradora a plena ciência dos fatos/danos.

L
ogo, nota-se que o bem foi avariado em virtude de oscilações da energia elétrica fornecida pela Apelante, de forma que estão comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade, dispensando-se o elemento culpa por ocasião da aplicação dos ditames consumeristas na relação dos autos, consoante anteriormente explicado. Obviamente, considerando a sub-rogação, aplica-se à Apelada a análise dos requisitos da responsabilidade civil.

A análise do acervo probatório permite concluir
, ainda,
que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou
mesmo cas
o fortuito ou força maior,
hipóteses essas que afastariam
o nexo de causalidade e,
por consequência
,
importaria
m
na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Nesses termos,
restou demonstrado pela
seguradora A
pelada
os fatos constitutivos do
seu
direito (
CPC,
art. 373, I), ao passo que a A
pelante
não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (
CPC,
art. 373, II),
não se prestando o documento de fl. 60 para tal fim.

Portanto
, “
a apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, do qual ela, apelante, é concessionária
”
(TJES; Apl.
0022203-26.2016.8.08.0024
; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019).

Não há que se falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à Recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus, repito, do qual não se desincumbiu,
tendo, inclusive, pleiteado o julgamento antecipado da lide
.

Soa no mínimo contraditório e contrário aos ditames da boa-fé processual que a Apelante informe que está satisfeit
a
com as provas produzidas nos autos e, posteriormente, em recurso de apelação, sustente que a prova apresentada não passou pelo crivo do contraditório, com expressa ofensa ao
venire contra factum proprium
(vedação de comportamentos contraditórios).

Ademais,
as regras
da ANEEL
(em especial os artigos da
Resolução Normativa 414/2010)
não obstam o acesso ao Judiciário,
nos termos dos
preceitos legais e constitucionais já citados neste voto
,
inexistindo impedimento
para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e, no mérito,
N
EGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0005709
-
77
.202
0
.8.08.00
1
4

APELANTE:
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.

APELADO:
BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

A
ÇÃO REGRESSIVA
.
CONTRATO DE SEGURO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO SEGURADO.
EXIGÊNCIA DE EXAURIMENTO DO RESSARCIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. DESNECESSIDADE.
ALEGAÇÃO DE PROVA UNILATERAL PARA RESSARCIMENTO. INOCORRÊNCIA. BOA-FÉ PROCESSUAL.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. De acordo com a previsão do art. 786 do CC,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

2. É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação. Isto é, as concessionárias e/ou permissionárias, como é o caso da Apelante.

3. A análise do acervo probatório permite concluir que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

4. Restou demonstrado pela seguradora Apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a Apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).

5. As regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, nos termos dos preceitos legais e constitucionais já citados neste voto, inexistindo impedimento para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

6. Não há que se falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à Recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus do qual não se desincumbiu, tendo, inclusive, pleiteado o julgamento antecipado da lide.

7. Soa no mínimo contraditório e contrário aos ditames da boa-fé processual que a Apelante informe nos autos que está satisfeita com as provas produzidas nos autos e, posteriormente, em recurso de apelação, sustente que a prova apresentada não passou pelo crivo do contraditório, com expressa ofensa ao
venire contra factum proprium
(vedação de comportamentos contraditórios).

8. Apelação conhecida e não provida.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.